Tribunal: STF
Processo: ADPF 841
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista-PDT, com o objetivo de ver declarada a violação de preceitos fundamentais pelos atos e fatos decorrentes da concessão de serviços de saneamento básico de titularidade dos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (Processo n. 120207/000707/2020, Edital de Concorrência Internacional n. 01/2020).
    Afirma que os atos do processo licitatório afrontam os valores sociais do trabalho, da valorização do trabalho humano e da busca do pleno emprego; o direito à saúde, à dignidade da pessoa humana; e os princípios norteadores da Administração Pública. Sustenta, também, que esses atos prejudicam a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; a erradicação da pobreza e da marginalização; e a redução as desigualdades sociais e regionais, objetivos previstos na Constituição Federal de 1988.
    Defende o cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental pela presença de lesão ou ameaça a preceito fundamental, por ser um ato do Poder Público capaz de provocar a lesão e pela inexistência de qualquer outro meio eficaz de sanar a suposta lesividade.
    Argumenta que o questionado o leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), que aconteceu no dia 30 de abril de 2021, retirou da CEDAE a outorga dos serviços de abastecimento de água e de saneamento de esgoto de sessenta e quatro municípios do Estado do Rio de Janeiro. Diz que, com isso, objetivou-se a privatização da Companhia.
    Alega que a “alienação da CEDAE demandará menos postos de trabalho, havendo baixa estimada de 80% dos trabalhadores”. (eDOC 1, p. 16)
    Demonstra preocupação com a opção de dezessete município por não aderir aos blocos propostos pela CEDAE para o leilão, bem como com o fato de não ter havido oferta de lances por todas as regiões disponibilizadas no processo licitatório. Afirma, nesse aspecto, violação ao princípio da universalidade do serviço público e afetação ao subsídio cruzado.
    Recorda que o TRT da 1ª Região deferiu medida liminar de suspensão do leilão, decisão que foi afastada pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal.
    Requer a suspensão liminar “dos atos do processo licitatório da concessão dos serviços de saneamento de esgoto e abastecimento de águas até que seja apresentado estudo circunstanciado de impacto socioeconômico na relação com os trabalhadores da CEDAE, seus prestadores de serviços e terceirizados, do qual constem alternativas para a dispensa em massa de trabalhadores, com a participação do respectivo sindicato”. (eDOC 1, p. 28)
    No mérito, pleiteia a “nulidade de todos os procedimentos levados a efeito no contexto da concessão de serviços de saneamento básico de titularidade dos municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro”. (eDOC 1, p. 29)
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações.
    O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ADPF e, no mérito, pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado:
    “Saneamento básico. Atos do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, cujo objetivo é a concessão do serviço de abastecimento de água e saneamento básico. Alegada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV; 3o, incisos, I e III; 6o; 37, caput; 170, caput e inciso VIII, da Lei Maior. Preliminares. Inépcia da petição inicial. Ausência de questão constitucional. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Mérito. Não se extrai da Constituição da República a estrutura contratual e regulatória pormenorizada para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Inicial que pretende substituir opção política adotada dentro da margem de conformação legislativa por um modelo que já se comprovou defasado. Pleito incompatível com a natureza da jurisdição constitucional. A prestação indireta de serviços públicos de saneamento é compatível com os objetivos sociais do Estado brasileiro. Inexistência de ofensa aos preceitos fundamentais indicados na inicial. Manifestação pelo não conhecimento da demanda e, no mérito, pela improcedência dos pedidos.” (eDOC 29)
    Os demais intimados a se manifestar não enviaram suas considerações até o momento.
    É o relatório.
    Decido.
    A presente arguição de descumprimento de preceito fundamental não merece conhecimento.
    No tocante à aplicação do princípio da subsidiariedade na arguição de descumprimento de preceito fundamental, a Lei 9.882/1999 impõe que a ADPF somente será admitida se não houver outro meio eficaz de sanar a lesividade (art. 4°, § 1°). A análise sobre a eficácia da proteção de preceito fundamental nesse processo deve ter em vista um enfoque objetivo ou de proteção da ordem constitucional objetiva. 
    Assim, levando em conta o caráter acentuadamente objetivo da arguição de descumprimento, o juízo de subsidiariedade há de considerar, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Nesse sentido, destaco decisão monocrática do Min. Celso de Mello, na ADPF 126-MC, datada de 19.12.2007: 
    “O diploma legislativo em questão – tal como tem sido reconhecido por esta Suprema Corte (RTJ, 189/395-397, v. g.) – consagra o princípio da subsidiariedade, que rege a instauração do processo objetivo de arguição de descumprimento de preceito fundamental, condicionando o ajuizamento dessa especial ação de índole constitucional à ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar, de modo eficaz, a situação de lesividade indicada pelo autor: (...) O exame do precedente que venho de referir (RTJ 184/373-374, rel. min. Celso de Mello) revela que o princípio da subsidiariedade não pode – nem deve – ser invocado para impedir o exercício da ação constitucional de arguição de descumprimento de preceito fundamental, eis que esse instrumento está vocacionado a viabilizar, numa dimensão estritamente objetiva, a realização jurisdicional de direitos básicos, de valores essenciais e de preceitos fundamentais contemplados no texto da Constituição da República. (...) Daí a prudência com que o Supremo Tribunal Federal deve interpretar a regra inscrita no art. 4o, § 1o, da Lei n. 9.882/99, em ordem a permitir que a utilização dessa nova ação constitucional possa efetivamente prevenir ou reparar lesão a preceito fundamental causada por ato do Poder Público. Não é por outra razão que esta Suprema Corte vem entendendo que a invocação do princípio da subsidiariedade, para não conflitar com o caráter objetivo de que se reveste a arguição de descumprimento de preceito fundamental, supõe a impossibilidade de utilização, em cada caso, dos demais instrumentos de controle normativo abstrato: (...) A pretensão ora deduzida nesta sede processual, que tem por objeto normas legais de caráter pré-constitucional, exatamente por se revelar insuscetível de conhecimento em sede de ação direta de inconstitucionalidade (RTJ 145/339, Rel. Min. Celso de Mello – RTJ, 169/763, Rel. Min. Paulo Brossard – ADI 129/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Celso de Mello, v. g.), não encontra obstáculo na regra inscrita no art. 4o, § 1o, da Lei n. 9.882/99, o que permite – satisfeita a exigência imposta pelo postulado da subsidiariedade – a instauração deste processo objetivo de controle normativo concentrado. Reconheço admissível, pois, sob a perspectiva do postulado da subsidiariedade, a utilização do instrumento processual da arguição de descumprimento de preceito fundamental”.Em outros termos, o princípio da subsidiariedade – inexistência de outro meio eficaz de sanar a lesão – contido no art. 4°, § 1°, da Lei n.° 9.882, de 1999, há de ser compreendido no contexto da ordem constitucional global”.
    Se se considera o caráter enfaticamente objetivo do instituto (o que resulta inclusive da legitimação ativa), meio eficaz de sanar a lesão parece ser aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. Nesse sentido, não se pode perder a dimensão de que a ADPF é destinada, basicamente, a resguardar a integridade da ordem jurídico-constitucional. 
    No caso dos autos, não verifico controvérsia constitucional apta a ensejar o controle de constitucionalidade pela via objetiva. 
    A situação trazida aos autos, que envolve, eminentemente, a privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), atacando atos do poder executivo do Estado do Rio de Janeiro, demonstrando a subjetividade do direito supostamente atacado. Em casos assim, o conflito pode ser ampla e eficazmente discutido na via ordinária. 
    Entendendo ser possível, em casos excepcionais, admitir, em tese, a propositura de ADPF diretamente contra ato do Poder Público, nas hipóteses em que, em razão da relevância da matéria, a adoção da via ordinária acarrete danos de difícil reparação à ordem jurídica. No entanto, não é está a hipótese dos autos.
    Do exame dos fatos e documentos juntados, depreende-se que a requerente busca utilizar-se da ADPF como mais um instrumento recursal para insurgir-se contra a concessão dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado do Rio de Janeiro. 
    Como bem salientou a Advocacia-Geral da União em seu parecer, diferentes demandas coletivas “foram propostas objetivando a suspensão do procedimento licitatório da concessão dos serviços de saneamento de esgoto e abastecimento de águas, até a apresentação de estudo circunstanciado a respeito dos impactos socioeconômicos na seara trabalhista em relação aos contratos de trabalho dos empregados da CEDAE, a exemplo da Ação Civil Pública n. 0100320- 85.2021.5.01.00615, em trâmite na 61a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio de Janeiro e outros, cujo pedido liminar foi indeferido em 20 de abril de 2021; e do Mandado de Segurança no 0101354- 84.2021.5.01.00006, impetrado perante o TRT da 1a Região, cuja decisão que concedera a liminar – a qual teve os efeitos suspensos diante da decisão da Presidência desse STF no âmbito da SL no 1.446 – fora mencionada no corpo da inicial.” (eDOC 29, p. 21)
    Registro, ainda, que a questão da subsidiariedade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal nos seguintes precedentes: ADPF n 12, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 26.3.2001; ADPF n. 13, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 5.4.2001; ADPF n 3, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ 27.2.2004; ADPF n. 33, de minha relatoria, DJ 27.10.2006; e ADPF n. 183, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 5.8.2009.
    Importante destacar, ademais, a diferença entre o presente caso e a ADPF n. 794, também de minha relatoria, em que se impugnava o Edital de Leilão n. 01/2020 da Companhia Energética De Brasília – CEB.
    Quando do julgamento da ADPF 794, proferi decisão monocrática, posteriormente referendada pelo Plenário deste STF, em que assentei a impossibilidade de se conhecer de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental destinada a utilizar como parâmetro de controle legislação que não a Constituição Federal, bem como a inviabilidade de se proceder à análise de elementos fáticos – isto é, de motivos – que eventualmente tenham levado à edição de atos normativos naquilo em que possuam efeitos concretos. Na ocasião, a ADPF foi conhecida apenas na parte em que questionava a possibilidade de publicação de Edital de Leilão independentemente de autorização de lei específica, tese enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 5624, quando ficou decidido que “a exigência de autorização legislativa não se aplica à venda do controle das subsidiárias e controladas de empresas públicas e sociedades de economia mista”. Tal discussão não se coloca no presente caso.
    Assim, tendo em vista a existência de outras medidas processuais cabíveis e efetivas para questionar os atos em apreço, bem como a legislação que os embasa, entendo que o conhecimento do presente pedido de ADPF é incompatível com uma interpretação adequada do princípio da subsidiariedade.
    Ante o exposto, não conheço da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 21, IX, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente